Tribunal: TJBA
Processo: 8001898-94.2025.8.05.0041
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001898-94.2025.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: RUBENS ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F/J

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa de RUBENS ARAÚJO DOS SANTOS, por conduto da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em irresignação à Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2.º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado contra RONALDO JESUS SETRUDUTH BRITO, mediante disparo de arma de fogo (espingarda), no Povoado de Araras, zona rural do Município de Campo Formoso/BA, em 17.07.2022.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a tese de legítima defesa mostra-se incontroversa e suficientemente demonstrada a ponto de autorizar a absolvição sumária do acusado, afastando a competência constitucional do Tribunal do Júri; (ii) saber se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes, a justificar sua exclusão na fase de pronúncia; e (iii) saber se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do acusado.

III. Razões de decidir

3
.

A absolvição sumária pela excludente de legítima defesa é incabível quando o conjunto probatório não revela, de forma incontroversa, a presença de todos os seus requisitos. No caso, o intervalo volitivo representado pelo afastamento do acusado do bar para buscar arma de fogo e seu posterior retorno armado ao local descaracteriza a atualidade ou iminência da agressão alegada; ademais, o uso de espingarda em resposta a suposta provocação verbal ou aproximação física desarmada revela desproporcionalidade flagrante, comprometendo também o requisito da moderação dos meios empregados. Compete ao Tribunal do Júri, juízo natural constitucionalmente investido de competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5.º, XXXVIII), deliberar, em cognição exauriente, sobre a efetiva configuração da excludente.

4. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes. No caso concreto, os elementos probatórios revelam indícios veementes de que o acusado praticou o homicídio em razão de discussão banal deflagrada por seu próprio comportamento perturbador sob estado de embriaguez (motivo fútil) e de que a vítima se encontrava desarmada e em processo de retirada do local quando foi surpreendida pelo disparo (recurso que dificultou a defesa), circunstâncias que não autorizam o reconhecimento de manifesta improcedência das qualificadoras imputadas.

5. A prisão preventiva encontra fundamento concreto e atual na demonstração do risco de fuga. O Acusado permaneceu foragido por aproximadamente 03 (três) anos após a prática do crime, sendo capturado em junho de 2025 em município diverso do local dos fatos. Esse dado objetivo e incontestável evidencia risco concreto de nova evasão, comprometendo a efetiva aplicação da lei penal. A gravidade concreta do delito, homicídio perpetrado com disparo à queima-roupa contra vítima desarmada, reforça a necessidade da custódia cautelar. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do histórico de fuga do Recorrente.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a Decisão de Pronúncia e a prisão preventiva do acusado RUBENS ARAÚJO DOS SANTOS.

Tese de julgamento:
"1. A absolvição sumária pela legítima defesa é incabível quando o conjunto probatório não revela, de modo incontroverso, a presença de todos os seus requisitos, devendo a questão ser submetida ao Tribunal do Júri, juízo natural constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 2. Na fase de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. 3. O histórico objetivo de fuga do acusado constitui fundamento concreto e atual para a manutenção da prisão preventiva, revelando risco efetivo de nova evasão e inidoneidade das medidas cautelares alternativas."

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, XXXVIII; CP, art. 25, art. 121, § 2.º, II e IV; CPP, arts. 312, 313, 319, 413, § 1.º, e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 63.880/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 5.ª Turma, j. 01.03.2016; STJ, AgRg no AREsp nº 316.069/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6.ª Turma, j. 09.09.2014; STJ,
REsp n. 2.212.200/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/2/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recur
so em Sentido Estrito n.º

8001898-94.2025.8.05.0041
, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA, tendo como Recorrente
RUBENS ARAÚJO DOS SANTOS
e como Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora